Tribunal: TJMT
Processo: 1000280-31.2021.8.11.0035
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000280-31.2021.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEOIRDA BENEDITA DA SILVA - CPF: 201.776.401-97 (APELANTE), ODAIR DONIZETE RIBEIRO - CPF: 082.857.908-35 (ADVOGADO), MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA LEITE - CPF: 093.533.158-16 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DECLARAÇÃO DE PRÁTICA COMERCIAL ABUSIVA E LIBERAÇÃO DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO, PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – NEGOCÍO JURÍDICO VÁLIDO E EFICAZ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
. 1.
C
omprovada a contratação, resta demonstrada a legitimidade da cobrança dos valores oriundos do contrato de empréstimo consignado, na modalidade cartão de crédito, na folha de pagamento, pelo que não há falar em repetição do indébito, e tampouco em configuração do dano moral.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposta por LEOIRDA BENEDITA DA SILVA contra a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, que nos autos da Ação de Declaratória de Inexistência de Débito c/c Declaração de Prática Comercial Abusiva e Liberação de Reserva de Margem Consignável c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, ajuizada pela apelante contra o BANCO BMG S.A., julgou improcedente o pedido, revogando a tutela antecipada anteriormente concedida, sem prejuízo quanto a cobrança de eventuais perdas sofridas pelo requerido, nos termos do art. 302, I, do CPC. A sentença condenou a autora, ainda, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observado a regra do art. 98 do CPC (Id.
139119665)

A apelante sustenta que o Banco apresentou “termo de adesão a cartão de crédito BMG – documentos eivados de vícios de consentimento e infiel à realidade dos fatos, portanto nulos de pleno direito”, já que a autora “ao assinar o contrato jamais conseguiria evidenciar uma contratação consciente”

Relata que “jamais solicitou tal serviço (cartão de crédito) e nunca recebeu cópia do contrato de empréstimo”, o que evidencia o prejuízo que tal serviço, não requisitado, causou, já que, contra a sua vontade é cobrada a taxa pelo uso do cartão de crédito não solicitado.

Defende que o Banco “pratica conduta ilícita e maliciosa, aproveitando-se, no ato da contratação de empréstimos consignados, que normalmente é o momento em que o contratante do serviço encontra-se em "desespero econômico", para atrelar a "venda casada" do denominado RMC - Reserva de Margem de Cartão de Crédito, através de uma simulação de contratação EMPRÉSTIMO CONSIGNADO “COMUM”, isto logicamente por conta da situação hipossuficiente da parte Requerente na relação de consumo”, além disso, afirma que “os descontos mensalmente efetuados em sua conta não abatem o saldo devedor, uma vez que o desconto mínimo cobre apenas os juros e encargos mensais do cartão, não havendo, portanto, redução da dívida”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja declarada a ilegalidade dos descontos realizados junto ao benefício da parte autora pela ausência de documentos que comprovem a validade do negócio jurídico, e, por consequência, seja o réu condenando a restituir em dobro os valores descontados indevidamente, bem como ao pagamento de indenização por danos morais (Id.
139119667
).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id.
139119669
, o Banco/réu dá combate pontual às razões recursais e torce pelo desprovimento do apelo.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A sentença apelada julgou improcedente o pedido autoral sob os seguintes fundamentos:

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c declaração de prática comercial abusiva e liberação de reserva de margem consignável c/c repetição de indébito c/c condenação em danos morais com pedido de tutela antecipada, proposta por
LEOIRDA BENEDITA DA SILVA
,
em desfavor de
BANCO BMG S.A
,
ambos devidamente qualificadas nos autos

A parte Autora aduz, em síntese, que é titular de benefício previdenciário e que foi surpreendida com descontos mensais denominado “Empréstimo RMC”, desde junho de 2015.

Afirmou que nunca solicitou o serviço de cartão de crédito e nem recebeu ou utilizou qualquer tipo de cartão de crédito da instituição financeira requerida Por entender que os aludidos descontos se tratam de ato ilícito, em franca violação aos ditames do CDC, pugnou pela concessão de tutela de urgência para que os descontos em seu benefício previdenciário sob a rubrica “cartão de crédito - reserva de margem consignável” fossem cessados, sendo tal pedido acolhido por este Juízo.

No mérito, requereu a procedência da demanda para que: a) seja declarada
a inexistência da contratação
de empréstimo consignado da RMC (cartão de crédito), igualmente a reserva de margem consignável (RMC), com o consequente cancelamento do cartão de crédito que originou as cobranças; b) condenado o requerido ao pagamento de indenização por
danos morais
; c) a condenação em danos materiais, com a repetição em dobro dos valores descontados indevidamente; d) além do pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

O pedido liminar pleiteado foi deferido.

Ante a infrutuosidade da audiência de conciliação, a instituição financeira requerida apresentou contestação, ocasião na qual sustentou, em síntese: a) Questões preliminares; b) No mérito, discorreu que a contratação é válida; c) que a opção pela adesão a negócio de cartão de crédito consignado consta expressamente do instrumento assinado, havendo, igualmente, previsão expressa da reserva de margem consignável; d) que houve transferência dos valores para a conta da parte requerente. Por fim, pugnou pela improcedência dos pedidos inaugurais, ante a ausência de ilicitude na cobrança.

A lide foi impugnada, na sequência, a parte requerida pugnou pela produção de prova pericial, acaso a parte autora não reconheça sua assinatura no contrato, bem como a intimação do polo ativo para juntar extrato bancário referente ao período impugnado, visando comprovar a disponibilização de crédito. A parte autora requereu o julgamento do feito no estado em que se encontra.

É o relatório. Fundamento e decido.

1. DO JULGAMENTO ANTECIPADO

O processo comporta julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, porquanto os elementos de prova constantes dos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia fática (artigo 370, CPC), remanescendo apenas questões de direito, que prescindem da dilação probatória.

Destarte, perfeitamente cabível que se julgue antecipadamente o mérito, sem olvidar que, nos termos do artigo 139, inciso II, do Código de Processo Civil, compete ao magistrado velar pela rápida solução do litígio, privilegiando a efetividade do processo, quando prescindível a instrução processual.

Registra-se que estão presentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, não existem nulidades a serem declaradas e as partes são legítimas e há interesse processual.

Assim, com fundamento no art. 355 do CPC, passo ao julgamento antecipado do mérito.

2. DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.

De antemão, consigno o caso em exame deve ser apreciado sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, consoante entendimento consagrado no verbete da Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe sobre a aplicabilidade do CDC nas relações jurídicas com as instituições financeiras

Ante a hipossuficiência da parte Autora na relação de consumo, deve ser facilitada a defesa de seus direitos, de modo que, INVERTO o ônus da prova, nos termos do artigo 6o, VIII, do referido diploma legal.

Todavia, imperioso destacar que, ainda que se considere a fragilidade do consumidor dentro da cadeia de consumo, bem como a referida inversão do ônus probatório em favor do consumidor, cabe à parte Autora trazer prova constitutiva de seu direito a fim de comprovar suas alegações, em conformidade ao disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Logo, a simples inversão do ônus da prova que alude o CDC, não afasta o dever de a parte Autora fazer prova mínima dos fatos alegados.

3. DA PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO.

A
prejudicial de mérito
(prescrição), suscitada pelo requerido, não merece prosperar, porquanto, o objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de
trato sucessivo,
em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela.

(...)

Logo, não há falar em prescrição, ainda que parcial, pois apesar da contratação realizada ainda em 2015, as prestações continuam a ser debitadas diretamente na folha de pagamento do insurgente até os dias atuais,
de modo que rejeito a preliminar suscitada.

4. DA PREJUDICIAL DE MÉRITO (DECADÊNCIA).

No tocante a
prejudicial de mérito
(decadência), não merece prosperar, porquanto, a pretensão autoral não se restringe à alegação de anulação do negócio jurídico, mas, também, à revisão do contrato de cartão de crédito, com a sua consequente conversão em contrato de empréstimo consignado.

Desse modo, não há se falar em decadência do direito da parte autora de postular pela revisão do negócio jurídico, pelo decurso de prazo de quatro anos, considerando que a parte não pretende a anulação ou rescisão do contrato, mas sim, sua conversão e revisão.

Portanto rejeito a prejudicial de mérito.

5. DO MÉRITO

Cinge-se a controvérsia em averiguar a (ir)regularidade do contrato cartão de crédito consignado descrito na inicial, o cabimento da repetição de indébito na forma pretendida, bem como a eventual configuração de danos morais em desfavor da parte ativa.

De um lado, a parte ativa sustenta ter suportado indevidamente descontos promovidos por ordem da instituição financeira demandada sobre seu benefício previdenciário, sem que houvesse efetivamente pactuado a operação bancária.

A parte passiva, de seu turno, afirma ter se aperfeiçoado de maneira escorreita o negócio jurídico em tela, apresentando cópias assinadas do instrumento contratual respectivo, assim como comprovantes da transferência de valores em favor da requerente.

De proêmio, é necessário esclarecer que é totalmente distinta a forma de pagamento do empréstimo consignado convencional e do contraído mediante utilização de cartão de crédito consignado. Enquanto naquele o valor integral da parcela prefixada é cobrada diretamente na folha de pagamento, neste há apenas o desconto de reserva de margem de 10% (dez por cento) ou 5% (cinco por cento) do valor da fatura.

Vale dizer, os descontos na folha de pagamento não abatem o saldo devedor, já que se referem apenas ao pagamento mínimo, competindo ao consumidor o pagamento do restante do valor da fatura que chega mensalmente em sua residência.

A simples contratação desta modalidade de contrato de empréstimo não evidencia qualquer ilicitude.

No caso concreto, a instituição financeira requerida se desincumbiu de seu ônus probatório ao provar a licitude das cobranças efetuadas, uma vez que trouxe aos autos o “
Termo de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado do Banco BMG” e “Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”, bem como cópia das faturas do cartão de crédito detalhando o consumo e telesaques de valores via TED em favor do consumidor.

Desse modo, não pode a parte autora alegar o desconhecimento das cláusulas lançadas no contrato e que nunca contratou o empréstimo de cartão de crédito com mínimo consignável sob a RMC, ou, ainda, que não utilizou os serviços oferecidos pelo Banco, vez que os documentos jungidos aos autos comprovam a relação jurídica, além do que, não há qualquer outro elemento probatório que possa fragilizar o consentimento na contratação dos serviços contratados.

Assim, havendo contrato nos autos com informações claras a respeito da cobrança e inexistindo qualquer outro elemento que possa comprometer a livre manifestação do consentimento, presume-se que o contrato é válido e deve ser cumprido nos limites do pactuado, vez que celebrado por partes maiores e capazes, atendendo todos os ditames legais.

(...)

Destarte, forçoso reconhecer que a instituição financeira se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, II, CPC), porquanto, demonstrou que houve a contratação de cartão de crédito consignado, o depósito de valores na conta bancária de titularidade da parte Requerente, a realização do pagamento de prestações inerentes ao aludido empréstimo por tempo considerável e, ainda, tendo em vista a inexistência de vício a macular a operação bancária debatida na lide, conclui-se que a instituição bancária agiu no exercício regular de seu direito e não praticou ato ilícito a justificar a falha na prestação de seus serviços, portanto, não há se falar em inexistência de relação jurídica, tampouco em condenação à restituição de valores, nem em pagamento de indenização por danos morais, vez que não caracterizada nenhuma ilicitude nos descontos junto ao benefício previdenciário.

6. DISPOSITIVO.

Diante do exposto
, JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, por conseguinte, declaro EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, com base no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Por consequência,
REVOGO a tutela antecipada
concedida, sem prejuízos quanto a cobrança de eventuais perdas sofridas pelo requerido, nos termos do art. 302, I do CPC.

Em decorrência do princípio da sucumbência, condeno a parte Autora ao pagamento de custas e honorário advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade fica suspensa, em razão da parte ser beneficiária da gratuidade da justiça (art. 98, §3o, CPC).

Inicialmente cumpre destacar que, a tese de total desconhecimento quanto a modalidade de empréstimo contratado com o Banco, bem como desconhecimento sobre as taxas de juros aplicadas ao contrato, ou mesmo sobre a data do término do referido contrato, não devem prosperar.

É incontroverso nos autos a contratação de um empréstimo consignado com a instituição financeira, restando saber se o contrato era na modalidade cartão de crédito consignável ou não.

Pois bem, o Banco juntou aos autos o
“Termo de Adesão Cartão de Crédito BMG CARD e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento n, 3224420”,
devidamente assinado pela autora, juntamente com a cópia dos documentos pessoais, que são idênticos aos apresentados pela autora, comprovando assim a contratação do empréstimo na modalidade “cartão de crédito”

Contudo, visando comprovar suas alegações o Banco junto também, cópia do “Extrato de Pagamento – Detalhamento de Crédito”, no valor de R$ 821,07 (Id. 139113692 – pag. 5).

Essa documentação comprova de forma satisfatória a disponibilização do valor disponibilizado no contrato n. 3224420.

Depreende-se ainda, da análise do “Extrato de Empréstimo Consignado” emitido pelo INSS, trazido pela autora que, o contrato celebrado com o Banco BMG teve seu início no ano de 2015, mas não tem data limite de termino, exatamente por se tratar de um empréstimo na modalidade cartão de crédito (Id.
139113682
)

Infelizmente o que se pode observar é que a autora/apelante, não se atentou a forma de contratação proposta pela instituição financeira e, não havendo ilegalidade na transação discutida, também não é lícita a modificação no tipo de contrato firmado entre as partes, ou o seu cancelamento.

O art. 171, II, do CC dispõe ser anulável o negócio jurídico quando “
por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores
”, e, no caso, não se constata a presença de quaisquer desses vícios que autorize a nulidade do negócio jurídico celebrado entre os litigantes e muito menos resta demonstrado que a apelante desconhecia ou ignorava a contratação de cartão de crédito.

Sendo assim, o Banco/apelante comprovou fato impeditivo do direito da apelante, em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC vigente, haja vista que apresentou elementos probatórios incontestados de que a contratação e os descontos são legítimos.

Portanto, comprovada a legitimidade da cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado consignado na folha de pagamento da apelante, não há falar em repetição do indébito, e tampouco em configuração do dano moral.

A propósito:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – APRESENTAÇÃO DE FATURAS – NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Comprovado o negócio jurídico celebrado entre as partes, bem como o débito dele decorrente, legítima é a sua cobrança. (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado – Recurso de Apelação Cível no 1005108-23.2019.8.11.0041 – Rela. Desa ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES - Julgado em 22/01/2020 - DJE 29/01/2020)

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – DEMONSTRAÇÃO DE CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO – POSITIVAÇÃO DEVIDA – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – FATO IMPEDITIVO – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, II, DO CPC – DEMANDA IMPROCEDENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Cabe à operadora de telefonia responsável pela inclusão do nome da consumidora nos cadastros de proteção ao crédito produzir provas contrárias à afirmação da parte autora de que solicitou o cancelamento de todos os contratos de prestação de serviços firmados entre as partes. São devidas as cobranças dos serviços prestados até a data do cancelamento do contrato, sendo irrelevante que as faturas tenham vencido após a rescisão. Havendo débito em aberto, é regular a inscrição do nome do consumidor em cadastro restritivo de crédito”. (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado - Apelação Cível no 1005210-36.2017.8.11.0002 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS - Julgado em 08/05/2019 - DJE 15/05/2019).

Pelo exposto, nego provimento ao recurso e mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.

Custas pela apelante, observado o disposto no art. 98 do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022